Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-77.2020.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000460-77.2020.8.11.0101
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (RECORRIDO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), OFICIAL DO PRIMEIRO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CLAUDIA (JUIZO RECORRENTE), CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CLÁUDIA (RECORRIDO), OFICIAL DO PRIMEIRO OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CLAUDIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - RECOLHIMENTO DE ITBI - FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

A averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do fato gerador do tributo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1000460-77.2020.8.11.0101

INTERESSADOS:
JAIR PESSINE

OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CLÁUDIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jair Pessine contra ato supostamente ilegal atribuído ao Oficial do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia, concedeu a segurança pleiteada, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de que a autoridade coautora proceda com o registro da carta de adjudicação dos imóveis de matrículas nºs. 5.475 e 5.476, sem a necessidade de recolhimento do ITBI.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da remessa (id. 80501460).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jair Pessine contra ato supostamente ilegal atribuído ao Oficial do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia, concedeu a segurança pleiteada, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de que a autoridade coautora proceda com o registro da carta de adjudicação dos imóveis de matrículas nºs. 5.475 e 5.476, sem a necessidade de recolhimento do ITBI.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante ajuizou anteriormente a Ação de Adjudicação Compulsória nº. 1188-09.2018.8.11.0101 (código 102584) em desfavor de Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira, em fase de cumprimento de sentença, na qual foi deferida a expedição da carta de adjudicação em favor do ora Impetrante Jair Pessine.

Ao apresentar para registro nas matrículas nºs. 5.475 e 5.476, a carta de adjudicação expedida pela Juíza de Direito da Comarca de Cláudia/MT, extraída da execução de sentença nº. 1188 -09.2018.811.0101, a Autoridade Coatora condicionou o registro ao pagamento do tributo (ITBI), conforme documento de id. 77076986.

Assim, requereu a concessão de liminarmente e
inaudita altera pars
para determinar à Autoridade Coatora Impetrada que se abstenha da exigência do pagamento do ITBI para o registro da carta de adjudicação e proceda seu imediato registro, sob pena de responder civil e criminalmente pela desobediência. No mérito, pugnou pela concessão da segurança para decretar a ilegalidade e abusivo o ato do Impetrado em exigir o pagamento do ITBI como condição para o registro da carta de adjudicação, e, via de consequência condenado ao pagamento dos encargos legais.

A autoridade coatora prestou as informações no id. 77076994, pugnando pela citação do Município de Cláudia para integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 77076988.

Já no id. 77076998, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo Impetrado, ao fundamento de que o cerne da controvérsia não é o valor do imposto, mas a exigência do ITBI para registro da carta de adjudicação.

Em seguida, sobreveio sentença concedendo a ordem vindicada.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Município de Cláudia não deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, posto que o ato supostamente ilegal contra o qual se volta o Impetrante foi praticado apenas pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Cláudia, de modo que entendo correta a decisão que rejeitou o pedido do Impetrado.

Feito esse esclarecimento, passo a análise do mérito.

No caso dos autos, entendo que, ainda que o Impetrante pretenda apenas a averbação da carta de adjudicação na matrícula do imóvel, é flagrante que haverá a transmissão da propriedade – fato gerador do imposto, a ensejar o recolhimento do tributo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECOLHIMENTO DE ITBI. FATO GERADOR.

Hipótese em que a averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do fato gerador do tributo.
Exegese do art. 32 do CTN. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.

(TJ-RS - AI: 70080833593 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019). [Destaquei].

MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS.
Mandamus
movido contra ato do Oficial de Registro de Imóveis que exige a comprovação de recolhimento prévio de ITBI para registro de adjudicação compulsória. Indeferimento da petição inicial. R. juízo da ação de adjudicação compulsória determinou o pagamento prévio do ITBI. Falta de interesse de agir bem reconhecida pela r. sentença.
Não bastasse, o pagamento antecipado do tributo é condição para o registro. Art. 877, §2º, do CPC; Art. 289 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973); Art. 30, XI, da Lei nº 8.935/1994; Art. 134, VI, do CTN; e Item 119.1, Capítulo XX, Tomo II, das NSCGJ. Precedentes. Recurso não provido.
Condenação por litigância de má-fé por adução de pretensão contra texto expresso de lei.

(TJSP – Apelação Cível nº. 1006870-27.2018.8.26.0042 – Guarulhos – 7ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Mary Grun – DJ 18.10.2018). [Destaquei].

Conclui-se, portanto, que a carta de adjudicação que se pretende registrar configura título de transmissão de imóvel e tal transação é fato gerador do ITBI. Este é imposto recolhido sempre que há transmissão de propriedade de bem imóvel e o Registrador deve verificar o recolhimento antes de proceder ao registro do título.

Diferente seria se fosse exigido o pagamento do tributo quando da simples emissão da carta de adjudicação, conforme jurisprudências colacionadas na sentença em reexame. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ITBI. DESCABIMENTO.

A incidência do ITBI se dá com o registro imobiliário do bem. A mera adjudicação não constitui fato gerador para a tributação.
Logo, mostra-se descabida a exigência de recolhimento do ITBI para a
expedição
da carta de adjudicação.
No caso, a exequente/agravante teve reconhecida a filiação em relação ao pai já falecido e recebeu seu quinhão hereditário por meio de adjudicação. Decisão agravada reformada. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 70080394729, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 16-05-2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ITBI. FATO GERADOR. INOCORRENTE. PREMATURIDADE DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PARA LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO . - Na hipótese, o Juízo
a quo

condicionou a
lavratura do auto de adjudicação
ao recolhimento do imposto de transmissão.
- Afigura-se incabível a exigência de pagamento do tributo antes da lavratura do auto de arrematação, motivo pelo qual tal exigência deve ser afastada, neste momento processual - Pois no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis –ITBI-, tem-se como fato gerador o registro imobiliário do título translativo da propriedade do bem imóvel perante a serventia competente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento, Nº 70078625118, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 23-08- 2018). [Destaquei].

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
retifico
a sentença para denegar a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021